Tribunal: TJSP
Processo: 1005397-22.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra - Alegação de atraso da ré na conclusão das obras - Julgamento antecipado parcial de mérito, com fulcro no artigo 356 do CPC – Prosseguimento dos autos quanto a aplicação da multa penal inversa- Sentença de parcial procedência para condenar as rés no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra - Alegação de atraso da ré na conclusão das obras - Julgamento antecipado parcial de mérito, com fulcro no artigo 356 do CPC – Prosseguimento dos autos quanto a aplicação da multa penal inversa- Sentença de parcial procedência para condenar as rés no pagamento de indenização pelo inadimplemento do contrato consistente na aplicação da multa moratória no percentual de 10%, incidente sobre o montante pago pela autora desde a data prevista para entrega da obra – Inconformismo das rés, alegando, a impossibilidade de se aplicar a referida multa visto que previsto apenas para o caso de descumprimento do contrato pelo comprador ou, ainda, que seja admitida a impossibilidade de cumulação com indenização por lucros cessantes - Cabimento – Impossibilidade de cumulação – Rés que já foram condenadas no pagamento de indenização por lucros cessantes – Recurso provido.